Tribunal: STF
Processo: AI 229148
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-14
Data de publicação: 2001-08-14

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. PROVA DE SUA TEMPESTIVIDADE NO INSTRUMENTO
DE AGRAVO.
1.      Mesmo admitida a tempestividade, como alegado
pela agravante, ainda assim o R.E. não se viabilizaria.
2.      Na verdade, o aresto recorrido resolveu apenas
questões infraconstitucionais.
3.      E é pacífica a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, no sentido de não admitir, em Recurso
Extraordinário, alegação de ofensa indireta à Constituição
Federal, por má interpretação ou aplicação e mesmo
inobservância de normas infraconstitucionais.
4.      Agravo improvido.